Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703328-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTENOR MEDEIROS DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Observo a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 21 suscitado e admitido no âmbito desse Tribunal (IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000), visando a uniformização da seguinte tese jurídica: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.". Diante disso, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do instituto, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do incidente pela Câmara de Uniformização. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 15:43:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora